Tribunal: TJMT
Processo: 1029201-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029201-21.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANA SANTANA PINTO FERREIRA - CPF: 292.971.681-91 (RECORRIDO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029201-21.2017.8.11.0041

Origem: 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Ana Santana Pinto Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta:

18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA – MILITAR ESTADUAL – BENEFICIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MÃE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 11/2004-SAD/MT – ROL DOCUMENTAL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS
– DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIGURADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação, determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da demandante, bem como o pagamento dos valores retroativos, desde a interrupção, respeitada a prescrição quinquenal.

3.

Sustenta o recorrente que a parte autora não teria logrado êxito em comprovar a dependência econômica em relação ao militar falecido, motivo pelo qual não faria jus ao benefício pleiteado.

4.

A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares) prevê o benefício da pensão por morte vitalícia tendo como beneficiário(a)
“a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual”
(art. 87, I, “d”).

5.

A respeito da comprovação da dependência econômica,
exigida pela lei de regência da carreira,
o art. 2o, parágrafo único, da
Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT, de 22 de junho de 2004, elenca seus requisitos, listando 16 (dezesseis) documentos específicos hábeis à sua prova, e arremata, em sua alínea
“q”
, com a previsão de
“quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar”.

6.

Diferentemente do que alega o ente estadual, portanto,
o artigo mencionado
traduz
rol meramente exemplificativo
, facultando a produção da prova exigida por qualquer meio que se mostre idôneo, no caso concreto, a corroborar a dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido.
Assim já reconheceu o E. TJMT em demandas análogas:
“sobre a
argumentação de
n
ão estar preenchidos os requisitos dispostos na
Instrução Normativa n
.o 11/2004-SAD/MT, necessário frisar que o rol constante na referida
Instrução Normativa

n
ão possui o condão de ser taxativo, mas meramente exemplificativo, devendo ser analisado caso a caso.” (N.U. 00350356620108110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 16/07/2018).

7.

Da análise dos autos, observo que a recorrida demonstrou, no processo administrativo junto ao MT-PREV (ID 95616604), residir no mesmo endereço do servidor, bem como ostentar a condição de b
eneficiária do
de cujus
junto à Associação Beneficente de Saúde dos Militares Estaduais (ID 95616602 destes autos). Preenche, assim, os requisitos das alíneas
“g”
e
“n”
do parágrafo único do 2o da
Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT.

8.

Somado a isso, tem-se as robustas declarações testemunhais colhidas, tanto documentalmente em anexo à inicial (ID 95616603), quanto em sede de audiência de instrução, atestando que a requerente residia com o
de cujus
e que o mesmo era o provedor financeiro da família e, especificamente, de sua mãe, sob todos os aspectos.

9.

Nesse cenário, não subsistem razões à pretensão estatal de negar legitimidade probatória às mencionadas declarações testemunhais, mormente pela alínea
“q”

do artigo mencionado acima conter cláusula aberta, indicando a aceitação de qualquer elemento que comprove a dependência econômica no caso concreto.

10.

Diante disso, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais elementares exigidos na hipótese, sobretudo no que concerne à dependência financeira em relação ao militar falecido, certo é que haverá de ser restabelecido o benefício de pensão por morte em favor da parte autora, em caráter vitalício, bem como será devido o pagamento dos valores retroativos relativos ao período da suspensão.

11.

Sem remessa ao Ministério Público, em razão d
o Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, onde o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022